Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710293-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Cláudio Adriano Cappellesso contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos (ID no 4741416). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o). 3. Nas razões de ID no 4741424, o apelante pretende a inexigibilidade de ICMS sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST). Acrescenta que faz jus à repetição de indébito dos valores pagos indevidamente. 4. O processo foi suspenso em 19/7/2018, por determinação do STJ (Tema 986; REsp no 1.163.020-RS - ID no 4815567). 5. Após a solução da controvérsia pelo STJ, os autos retornaram a esta Relatoria (ID no 60296285). 6. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024) e fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” [grifo na transcrição] 7. Diante da tese fixada no Tema 986 do STJ, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar se há interesse no prosseguimento do julgamento do recurso de apelação. Se a resposta for positiva, deverá indicar, fundamentadamente, qual é o interesse. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro